Tribunal: TJBA
Processo: 0500076-75.2016.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500076-75.2016.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA Advogado(s): ADOLFO RABELLO LEITE NETO APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s):MARCIO MARTINS TINOCO, CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ, TATSON CABRAL PIZZANI MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS ACS E ACE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE AMARGOSA contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DA BAHIA – SINDACS/BA, para determinar a imediata implementação do piso salarial nacional previsto nas Leis Federais nº 11.350/2006 e nº 12.994/2014. O embargante alegou omissão quanto às limitações constitucionais, orçamentárias e fiscais para a implementação do piso, especialmente em razão da assistência financeira complementar da União. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à implementação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias pelo Município de Amargosa, à luz das normas constitucionais, orçamentárias e de responsabilidade fiscal invocadas pelo ente público. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao reconhecer a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional previsto nas Leis Federais nº 11.350/2006 e nº 12.994/2014 e determinar sua implementação pelo Município de Amargosa. 5. As alegações relativas à suficiência dos repasses federais, ao impacto orçamentário, à dotação orçamentária e à Lei de Responsabilidade Fiscal não demonstram vício integrativo, mas inconformismo com o resultado do julgamento. 6. A assistência financeira complementar da União não foi reconhecida como condição suspensiva da eficácia da norma federal instituidora do piso salarial nacional. 7. O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. 8. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente comportam acolhimento quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, o que não ocorre no caso. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, 167, 169 e 198, § 5º; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 15, 16 e 17; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A; Lei nº 12.994/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0500076-75.2016.8.05.0006, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE AMARGOSA e como embargado o SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator